Tribunal: TJBA
Processo: 8011443-54.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 801143-54.2024.8.05.0000, Comarca de Salvador

Impetrante: Dr. André Pereira, Defensor Público do Estado da Bahia

Paciente: André Luís Lima Nascimento

Impetrado: Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal

Origem: Ação Penal nº 8178091-55.2023.8.05.0001

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO POR
CONCURSO DE PESSOAS
(ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

IMPETRAÇÃO ALEGANDO

A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR
. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE, AFERIDA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA PRISÃO, P
OIS NARRADO QUE O PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE EM UMA AÇÃO COORDENADA E PRATICADA CONTRA DIVERSOS PASSAGEIROS DO ÔNIBUS DA EMPRESA INTEGRA, NA POSSE DE 10 (DEZ) APARELHOS CELULARES ROUBADOS DOS PASSAGEIROS E DO INSTRUMENTO EMPREGADO PARA O EXERCÍCIO DA GRAVE AMEAÇA, QUE SE VERIFICOU SER, NA VERDADE, UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

Consta da denúncia que na noite do dia 7 de dezembro de 2023, por volta das 21:30, a bordo de um ônibus da empresa Integra, quando passava nas proximidades do bairro Nova Brasília, nesta cidade, os denunciados, agindo em unidade de desígnios e mediante prévio ajuste de vontades entre si, anunciaram um assalto aos demais passageiros ameaçando-os com a exibição ostensiva de arma de fogo.

Indicam os autos que, após a consumação do crime, o paciente e demais denunciados desembarcaram do veículo no ponto do Jardim Nova Esperança, passando a empreender fuga a pé e levando consigo os diversos celulares que haviam acabado de roubar. Em seguida, as vítimas acionaram uma guarnição da Polícia Militar, comunicando-a acerca do ocorrido, tendo seus integrantes passado a empreender diligências até que lograssem êxito em capturar o paciente e seu comparsa ainda na posse do produto do crime,
10 (dez) aparelhos celulares, e com simulacro de arma de fogo, instrumento utilizado para empreender a grave ameaça.

Indícios suficientes de autoria, pois uma das vítimas reconheceu o paciente como autor do crime, em sede policial, individualizando sua conduta, ao afirmar que, enquanto o denunciado Ivan ameaçava gravemente os passageiros com o instrumento que se acreditava ser uma arma de fogo, o paciente André Luís Lima Nascimento recolhia os aparelhos celulares.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8011443-54.2024.8.05.0000, em que figura como paciente Pedro Paulo Rios de Almeida, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)